Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. JUROS DE OBRA. AUSENCIA DE CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Embargos de declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pelo embargado.
2 – Juros de obra. Distinção. Como decidido no julgamento anterior, os juros de obra são devidos em razão da demora no cumprimento da obrigação de entregar (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019). É irrelevante, para pagamento de indenização a título de juros de obra a data da concessão do habite-se, pois vale a data da efetiva entrega do imóvel com atraso e o pagamento de juros à instituição financeira no período, requisitos que foram afastados. Não há, pois, a contradição apontada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.